Tribunal: TJPA
Processo: 0805482-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805482-31.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ARGUMENTOS NOVOS SEM O CONDÃO DE ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANTERIORMENTE EXAMINADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra decisão monocrática de minha lavra (id nº 3245974), que negou provimento ao recurso interposto, nos seguintes termos, “verbis”:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER OBRIGACIONAL DO ESTADO DO PARÁ. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO, COMO FORMA DE IMPRIMIR MAIOR EFICÁCIA NO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO PRAZO E VALOR DAS ASTREINTES DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA EM TODOS SEUS TERMOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 133, XI, “D”, DO RITJEPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Em suas razões, id. 3414700, o recorrente argui a sua ilegitimidade, atribuindo a responsabilidade da obrigação prestacional ao Município de Capanema, de acordo com o Tema 793 do STF.

Salienta os limites orçamentários e a obediência ao princípio da reserva do possível, como também a inobservância do princípio da separação dos poderes.

Refuta a elevada multa diária fixada no importe mínimo diário de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada ao máximo de R$100.000,00 (cem mil reais), requerendo a sua redução para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta que o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da obrigação é exíguo.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 3435906), refutando as argumentações e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, vez que preenchidos seus requisitos de admissibilidade. No entanto, vejo que é caso de desprovimento.

O recorrente aduz razões que seguem quatro vertentes:

1 - ilegitimidade passiva do Estado do Pará, com atribuição de responsabilidade ao Município de Capanema.

2 - limitação orçamentária.

3 - multa exorbitante.

4 - exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação judicial.

Todas foram devidamente enfrentadas, de acordo com os fundamentos da decisão agravada, conforme se pode observar no id. 3245974, de forma que o recorrente traz à tona novamente tais temas com o fito de rediscuti-los.

Todavia, para que não se alegue quaisquer cerceamentos, volto novamente à análise dessas matérias, aduzindo, em relação ao primeiro ponto, ilegitimidade passiva, que me filio ao entendimento de
que a prestação da saúde compete à todos entes federados, solidariamente, de acordo com os artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal e jurisprudência sobre o tema, as quais reproduzo a seguir, não havendo falar em ilegitimidade do Estado do Pará no evento em discussão, “verbis”:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)
(grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EXCEPCIONAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO, REJEITADA. MÉRITO, DIREITO À SAÚDE PREVISTO NOS ARTIGOS 5°, 6° E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE MUNICIPAL, ART. 18, INCISO I, E 6º, DA LEI N.° 8.080/1990. RECEITUÁRIO DE MÉDICO DO SUS. DOENÇA RESPIRATÓRIA PROVOCADA POR BACTÉRIA. MEDICAMENTOS FORA DA LISTA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DO SUS. EFETIVA AMEAÇA DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME.”

(201430162896, 139399, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17/10/2014, Publicado em 24/10/2014)

No que tange ao segundo ponto, limitação orçamentária, tenho para mim que o argumento aduzido pelo recorrente confronta o disposto no § 2º do art. 198
[1]
da CF, que determina que o Estado deve aplicar anualmente recursos mínimos em ações e serviços de saúde, ou seja, deve haver previsão orçamentária específica todos os anos para custeio do tratamento em questão.

Quanto ao valor da multa diária fixada no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$100.000,00 (quinhentos mil reais), entendo que é perfeitamente razoável e proporcional ao bem jurídico que se pretende reservar (a vida), sendo certo que seu objetivo não é obrigar o recorrente a pagá-la, mas impeli-lo a cumprir a obrigação legal conforme determinado no comando judicial impugnado, de maneira que a sua redução, neste momento, induvidosamente implicaria na diminuição da força da determinação.

Por último, no que se refere à exiguidade do prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da ordem guerreada,

que, na visão do agravante seria injusto, na verdade entendo que o período estabelecido mostra-se razoável, consoante bem pontuado na decisão ora agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 198. § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

...

Belém, 25/11/2020